Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Espécie: AGI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 710848-38 Agravante Agravado Relator: CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0712252-24.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da ALEX DOS SANTOS SABINO, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, narram ter firmado instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel. Acrescentam que o ajuste inicial do pagamento teve que ser modificado em razão da negativa da empresa seguradora do financiamento habitacional. Descrevem ter adquirido duas cotas de consórcio imobiliário com anuência do devedor, mas que houve recusa posterior na continuidade do negócio em razão da desconfiança sobre a idoneidade da empresa de consórcio. Discorrem sobre supostas incorreções no relatório da decisão agravada. Defendem que a recusa do vendedor não é legítima em função do aditamento do formato de pagamento. Defendem que a tutela de evidência pleiteada se adéqua aos incisos II e IV do artigo 311 do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinada a separação imediata da fatura de consumo mensal e da fatura de débitos anteriores/parcelamento, o que pretende confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil em vigor ampliou e deu nova roupagem às hipóteses de cabimento da tutela de evidência, anteriormente prevista unicamente no artigo 273, II, do Código de Processo Civil revogado. A pretensão recursal da parte funda-se no artigo 311, II e IV, da novel legislação, sem correspondência anterior. São requisitos para o deferimento da tutela de evidência com base no inciso II as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Defendem os agravantes que a matéria está alcançada pelo REsp 1143216/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Todavia, na oportunidade o Superior Tribunal de Justiça deliberou sobre questão flagrantemente diversa (desistência de impugnação administrativa, com manutenção do pagamento de prestações mensais, em processo administrativo fiscal). A circunstância de um dos fundamentos utilizados pela Corte se referir à proibição do comportamento contraditório obviamente não correlaciona os casos discutidos, de causas de pedir e pedidos absolutamente diversos. De igual modo, prescreve o aludido artigo 311, IV, que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Convém registrar, contudo, que na hipótese do inciso IV não se permite ao magistrado deferir liminarmente o pedido por força do disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo. Por seu turno, a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, o suposto aditamento implícito e o aceite verbal conferido pelo vendedor ao corretor de imóveis são questões apresentadas unilateralmente pelos compradores e que demandam a formação do contraditório e especialmente a dilação probatória. Os alegados “erros no relatório da decisão ora combatida” não infirmam essa circunstância. Por outro lado, o descumprimento de obrigação contratual referente à finalização de contrato de compra e venda se resolve por intermédio dos institutos previstos no Código Civil e suas respectivas sanções e não se vislumbra previsão legal autorizadora do ingresso a fórceps na propriedade do vendedor quando há aparente desistência na finalização do negócio. Em outras palavras, o vendedor não está obrigado a autorizar o ingresso de representantes do comprador para avaliação do imóvel, não se tratando de situação a ser resolvida no campo das obrigações de fazer. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator